Tribunal: STF
Processo: RHC 270096
Classe: RHC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ART. 33, § 4º, DA LEI Nº 11.343, DE 2006. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. NEGATIVA DE PROVIMENTO.

1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela qual a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 1.046.546/SP.
 
2. Consta dos autos que a recorrente foi condenada, em primeira instância, à pena de 7 anos e 6 meses de reclusão, no regime fechado, e ao pagamento de 750 dias-multa, pelo crime do art. 33, caput, c/c o art. 40, incs. III e V, ambos da Lei nº 11.343, de 2006 (tráfico de drogas majorado) (e-doc. 22).

3. O Tribunal de Justiça negou provimento  à apelação  da defesa (e-doc. 33).

4. Contra o acórdão, foi formalizado habeas corpus, tendo o Ministro Presidente indeferido-o liminarmente. Seguiu-se a interposição de agravo regimental, resultando no ato ora impugnado.

5. Neste recurso, a defesa alega que o acórdão do STJ manteve ilegalmente o afastamento da causa de diminuição do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, sustentando que a recorrente é primária, possui bons antecedentes e não há prova de dedicação a atividades criminosas ou de integração a organização criminosa. Afirma que o benefício foi negado com base apenas na quantidade de droga apreendida e em presunções, o que contraria a jurisprudência do STF, que exige elementos concretos para afastar o tráfico privilegiado. Sustenta, ainda, ocorrência de bis in idem, pois a quantidade de entorpecente foi utilizada tanto para aumentar a pena-base quanto para impedir a aplicação da minorante, em violação ao Tema 712 da repercussão geral. Argumenta que, reconhecida a causa de diminuição, a pena deve ser reduzida, com fixação de regime inicial menos gravoso e possibilidade de substituição por penas restritivas de direitos.

6. Requer o provimento do recurso para aplicar a minorante do tráfico privilegiado, afastar a dupla valoração da quantidade de droga, redimensionar a pena e fixar regime mais brando, com eventual substituição da pena privativa de liberdade.

É o relatório. 

Decido.

7. Entendo inexistir ilegalidade a ser reconhecida. Conforme o art. 33, § 4º, da Lei de Drogas, é viável a diminuição da pena, de 1/6 a 2/3, quando o agente for primário, sem antecedentes, não se dedicar a atividades delituosas, nem integrar organização criminosa. A minorante dirige-se ao pequeno traficante, aquele não envolvido com a criminalidade, para o qual o tráfico de entorpecente é um fato episódico e ocasional.
 
8. No caso, o Superior Tribunal de Justiça manteve o afastamento da causa de diminuição, com fundamento no reconhecimento, pelas instâncias ordinárias, de dedicação da recorrente a atividades criminosas. Ao ratificar as conclusões do Tribunal de origem, destacou-se que a recorrente confessou já ter realizado transporte de drogas em ocasião anterior, além de ter sido surpreendida transportando expressiva quantidade de cocaína em viagem intermunicipal, circunstâncias que evidenciam habitualidade delitiva e afastam a condição de traficante eventual. Veja-se:

“Sob essas diretrizes, ao julgar os recursos de apelação, a Corte estadual revisou as sanções da agravante da seguinte forma (e-STJ, fls. 438/450, grifei): 
[...]
 Apurou-se que, nas condições de tempo e local sobreditas, policiais rodoviários estaduais abordaram o ônibus da “Viação Cometa”, prefixo 11119, que fazia a linha São Paulo/SP Caxambu/MG. Em vistoria pelas bagagens dos passageiros, os policiais rodoviários estaduais constataram que, em cima do banco em que a Denunciada sentava, havia uma bolsa, pertencente a ela, que continha 01 (um) tablete de cocaína. Além disso, foram apreendidos, em posse de Maria dos Anjos, 02 (dois) aparelhos celulares, sendo que o da marca “Samsung” era usado para comunicação com a pessoa que lhe contratou, e a quantia de R$ 100,00 (cem reais). Na ocasião, a Denunciada confessou que receberia a quantia de R$1.000,00 (mil reais) pelo transporte do entorpecente da cidade de São Paulo/SP até a cidade de Caxambu /MG, que deveria ser entregue a pessoa desconhecida que efetuaria o seu pagamento. Torpe, pois, o motivo do crime. 
[...]
 De acordo com o boletim de ocorrência, dentre os vários itens apreendidos, constam os seguintes: carta tendo como 'remetente o detento Vagner Gonçalves de Oliveira'; documento expedido pela SAP para visita do detento 'Vagner Gonçalves de Oliveira', Unidade P. Lucélia + Ala; 'pedaço de agenda com pauta, contendo escritos suspeitos em caneta azul', 01 celular Samsung preto, modelo Duos, pequeno porte, 01 celular Samsung, cor chumbo, de grande porte, com capa rosa. 
Conforme pesquisa no sistema 'Intinfo', há registro de um detento no sistema prisional com o referido nome, cuja mãe tem o nome de 'Maria dos Anjos Gonçalves de Oliveira'. Também consta do histórico do boletim de ocorrência, além da narrativa dos Policiais que apresentaram a acusada em Delegacia, a observação de que ela, quando da prisão, disse que 'era a segunda vez que estava transportando droga' (fls. 10). 
[...] 
Em juízo, ratificando as provas colhidas na fase inquisitiva, o Policial Militar Richard Leandro Amaral Guimarães relatou que, na data dos fatos, a equipe estava realizando uma operação de fiscalização na Rodovia SP-052, que faz a ligação do Município de Cruzeiro SP ao sul de Minas Gerais. Deram sinal de parada a um ônibus da 'Viação Cometa'. Entraram no ônibus para fazer uma vistoria e, enquanto seu colega de farda realizava a inspeção, aguardava no meio do ônibus. Notou que seu colega solicitou à acusada que se levantasse e desembarcasse do ônibus com duas bolsas. Permitiu que ela descesse e, do lado de fora do ônibus, vistoriaram a bolsa desta. No interior da bolsa, encontraram um tablete de cocaína envolto em um cobertor. A acusada começou a chorar e relatou que havia pegado o tablete da droga e um celular de um rapaz no Tatuapé. O celular se destinava à comunicação com a pessoa que receberia a droga no município de Caxambu-MG, local em que a acusada receberia a quantia de R$ 1.000,00. A acusada também relatou já ter levado outras drogas de São Paulo até Jundiaí, não sendo este o primeiro envolvimento dela com o tráfico de drogas. (mídia)
 [...] 
Na primeira fase, atentando-se aos critérios do art. 59, do Código Penal, e do art. 42, da Lei nº 11.343/06, a r. sentença exasperou a pena-base no patamar de 1/4 acima do mínimo legal, em razão da natureza e quantidade do entorpecente apreendido (01 tablete de cocaína, com peso líquido de 983,52 gramas), ou seja, quase 01 quilo, perfazendo 06 anos e 03 meses de reclusão, e 625 dias-multa, fixados no valor unitário mínimo. 
[...] 
Na derradeira etapa, presentes duas causas de aumento de penas (art. 40, incisos III e V, da Lei de Drogas), a reprimenda foi corretamente exasperada em 1/5 (um terço), sendo fixada, a final, em 07 anos e 06 meses de reclusão, e 750 dias- multa.
A r. sentença justificadamente afastou a concessão do redutor de pena, previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006. Neste ponto, a Defesa busca a aplicação do referido redutor, porque, a seu ver, houve bis in idem na valoração da quantidade de droga apreendida para afastá-lo. Sem razão, contudo. Em que pese o inconformismo da ilustre Defesa, o redutor previsto no § 4º, do art. 33, da Lei nº 11.343/2006, foi bem afastado: 
“Com efeito, a ré transportava nada menos que 983,52 gramas de cocaína, denotando o alto poder de disseminação do entorpecente e a lesividade potencial da conduta, quantidade esta que, após a manipulação, renderia quantidade infinitamente superior da droga que seria colocada no espúrio mercado. Não é crível que, lhes sendo confiado o transporte de tal significativa quantidade de droga, não esteja a acusada envolvida em organizações criminosas, até porque, consoante afirmado pelo policial Richard, não teria sido esta a primeira vez que a acusada prestou serviços ao tráfico. (fls. 390) Com efeito, as circunstâncias em que se deram os fatos levam à conclusão de que não se tratou de algo ocasional ou mesmo incipiente a que visa o benefício legal. A acusada tinha consigo expressiva quantidade de drogas de ato poder viciante, sendo inverossímil a versão de que esta era a primeira vez que transportava drogas, afinal, tamanha quantidade de substância entorpecente não seria confiada a qualquer um, demonstrando que se dedicava àquela atividade criminosa.
Consoante visto acima, verifica-se que a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da LAD foi rechaçada, porque a Corte estadual reconheceu expressamente que a agravante não se tratava de traficante eventual, haja vista não apenas a natureza e expressiva quantidade de entorpecente apreendido (983,52 g de cocaína), que estava sendo transportada entre estados da federação, em transporte coletivo, mas principalmente devido ao fato de ela haver confessado já ter levado outras drogas de São Paulo até Jundiaí, não sendo este o primeiro envolvimento dela com o tráfico de drogas (e-STJ, fl. 441); tudo isso a denotar que ela não se tratava de traficante esporádica, não fazendo jus, portanto, ao reconhecimento do tráfico privilegiado. 
Desse modo, desconstituir tal assertiva, como pretendido, demandaria, necessariamente, a imersão vertical na moldura fática e probatória delineada nos autos, providência inviável na via estreita do habeas corpus.” (e-doc. 70, grifos no original)

9. Assim, os contornos do delito — transporte intermunicipal de quantidade significativa de cocaína, aliado à confissão de prática anterior semelhante —, conforme reconhecidos pelas instâncias antecedentes, demonstram que não se trata de traficante ocasional, mostrando-se incabível a aplicação da minorante do art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006. 

10. As premissas estão em consonância com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal:
 
“Agravo regimental em habeas corpus. Penal. Condenação. Tráfico de drogas (art. 33 da Lei nº 11.343/06). Impetração dirigida contra decisão monocrática por meio da qual o relator do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça não conheceu do writ. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Afastamento da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas, ainda que desconsiderada condenação por idêntico delito não transitada em julgado, com base no reconhecimento da dedicação do agravante a atividades criminosas relacionadas ao tráfico de drogas. Natureza e quantidade da droga apreendida (442 g de maconha) associadas a outras circunstâncias (ausência de vínculo empregatício, envolvimento desde a menoridade em atos ilícitos, habitualidade do crime como modo de vida, agraciado com liberdade provisória voltou a delinquir, anterior reconhecimento em outro processo da benesse do redutor). Necessidade de incursão em fatos e provas para se divergir da conclusão das instâncias ordinárias. Abrandamento de regime de prisão. Impossibilidade. Quantidade e natureza da droga apreendida. Motivação idônea para justificar a imposição do regime inicial mais gravoso. Violação do princípio da colegialidade. Não ocorrência. Legitimidade da atuação do relator na forma regimental (RISTF, art. 21, § 1º). Precedentes. Agravo regimental não provido.”
(HC nº 208.727-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 28/03/2022, p. 29/04/2022; grifos nossos).
 
“PENA – TRÁFICO DE DROGAS – CAUSA DE DIMINUIÇÃO. Uma vez assentado o envolvimento em organização criminosa, fica afastada a causa de diminuição da pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei nº 11.343/2006.”
(RHC nº 151.576/MS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 14/04/2020, p. 13/05/2020; grifos nossos).
 
“Agravo regimental no recurso ordinário em habeas corpus. 2. Tráfico de drogas. 3. Não incidência do redutor previsto no artigo 33, § 4º, da Lei 11.343/2006 e a consequente impossibilidade de substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. 4. Paciente responsável por ponto de venda de entorpecentes. Dedicação ao tráfico de drogas. 5. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 160.549-AgR/RR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 28/02/2019; grifos nossos).
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. AFASTAMENTO DO REDUTOR DO ART. 33, § 4º, DA LEI 11.343/06. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. APONTADAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS QUE DENOTAM O ENVOLVIMENTO DO AGENTE EM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. NECESSÁRIO REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS. APONTADAS RAZÕES SUFICIENTES PARA O ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL FECHADO. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, possua bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas nem integre organização criminosa. 2. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de que o agravante integra organização criminosa. 3. Conclusão diversa somente poderia ser alcançada mediante reexame das premissas fático-probatórias que lastrearam o entendimento das instâncias antecedentes, providência inviável em sede de habeas corpus. 4. Não há ilegalidade no regime inicial mais gravoso fixado com lastro em circunstâncias judiciais desfavoráveis, conforme inteligência dos artigos 33 e 59, ambos do Código Penal. 5. O decreto de prisão preventiva calcou-se de forma satisfatória na garantia da ordem pública, forte no modus operandi empregado na conduta imputada ao paciente, que evidencia a participação em organização criminosa estruturada para a prática de tráfico internacional de entorpecentes, e na necessidade de se assegurar a aplicação da lei penal, em vista da elevada possibilidade de evasão do distrito da culpa. Precedentes. 6. Agravo regimental desprovido.”
(HC nº 193.107-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 10/09/2021; grifos nossos).

11. Também não se verifica a alegada ocorrência de bis in idem. Além da quantidade e da natureza da droga apreendida, foram consideradas outras circunstâncias concretas, como o transporte intermunicipal de entorpecentes e a confissão de prática anterior semelhante, elementos que demonstram dedicação à atividade criminosa. Assim, a quantidade de droga não foi o único fundamento utilizado para afastar a minorante, inexistindo dupla valoração indevida. Nesse sentido:
 
“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA. INEXISTÊNCIA DE ARGUMENTAÇÃO APTA A MODIFICÁ-LA. MANUTENÇÃO DA NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CRIME DE TRÁFICO INTERNACIONAL DE DROGAS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. MINORANTE. INTEGRANTE DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AFERIÇÃO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. CONTEÚDO FÁTICO-PROBATÓRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. A causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei 11.343/2006 é aplicada desde que o agente seja primário, de bons antecedentes, não se dedique às atividades criminosas, nem integre organização criminosa. 3. Ausência de bis in idem na condenação que exaspera a pena-base, levando em consideração a elevada quantidade e a perniciosa qualidade da droga (102,69 Kg de pasta cocaína), e afasta a causa de diminuição na terceira fase de fixação da pena, por constatar a existência de envolvimento do agente com organização criminosa. 4. Em se tratando de requisitos negativos a serem avaliados pelas instâncias próprias, segundo as particularidades de cada caso, não há ilegalidade na decisão que não aplica a minorante com respaldo em evidências de atuar o recorrente como integrante de organização criminosa. Impossibilidade de revolvimento de matéria fático-probatória. 5. Agravo regimental desprovido.”
(RHC nº 182.574-AgR/RS, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 05/08/2020, p. 31/08/2020; grifos nossos).

12. Assentada, pelas instâncias ordinárias, a dedicação do paciente a atividades criminosas, a partir de dados concretos, alcançar conclusão diversa demandaria o reexame do acervo fático-probatório, incabível na via estreita do habeas corpus, conforme precedentes de ambas as Turmas: HC nº 105.163/SP (Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 03/05/2011, p. 18/05/2011); HC nº 157.282-AgR/SP (Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 05/10/2018, p. 05/11/2018); HC nº 156.894-AgR/SP (Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 14/08/2018, p. 05/09/2018); e HC nº 195.352-AgR/RS (Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, j. 08/03/2021, p. 09/04/2021). 

13. Por certo, o Supremo Tribunal Federal pacificou entendimento no sentido de que “ [a] ação de ‘habeas corpus’ constitui remédio processual inadequado, quando ajuizada com o objetivo (a) de promover a análise da prova penal, (b) de efetuar o reexame do conjunto probatório regularmente produzido, (c) de provocar a reapreciação da matéria de fato e (d) de proceder à revalorização dos elementos instrutórios coligidos no processo penal de conhecimento“. (HC nº 118.912-AgR/SP, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 17/12/2013, p. 13/02/2014).

14. Ante o exposto, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus, com fundamento no art. 192 c/c o art. 312 do RISTF. 

Publique-se.

Brasília, 27 de março de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator